Tribunal: CARF
Processo: 16537.002298/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.002298/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.845 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
PERFILTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2001
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIBIR
DOCUMENTO
SEM
FORMALIDADES OU INFORMAÇÃO DIVERSA.
A Lei no 8.212/91 traz nos §§ 2o e 3o do artigo 33 a obrigação da empresa
exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas naquela lei.
Caso o contribuinte não apresente ou apresente com deficiência a
documentação previamente exigida pela Fiscalização Tributária por meio de
intimação, tem-se a violação à obrigação acessória.
LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as
pessoas que a ela prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente
descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação,
a fim de que seja efetivada a arrecadação.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.002298/2010-54
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002298/2010-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado). Ausente o conselheiro José Marcio Bittes substituído pelo conselheiro Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de
Recurso Voluntário
em
face da Decisão-Notificação no
20.424.4/0067/2002 (fls. 134 a 136) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
constituído por meio da do Auto de Infração DEBCAD no 35.305.254-0, por ter a empresa
apresentado documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33,
parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/91.
Consta no Relatório Fiscal do processo de obrigação principal (Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito no 35.305.251-) que a base de cálculo do presente débito corresponde à
remuneração paga pela notificada ao sócio da empresa, Sr. Edésio Wippel, pelos serviços
prestados na função de Diretor Industrial, cujo valor foi arbitrado ao equivalente ao pró-labore
percebido pelos demais sócios relacionados em folha de pagamento. O débito refere-se ao
período 10/00 a 09/01.
O contribuinte foi cientificado em 28/02/2002 (fl. 138) e apresentou recurso
voluntário em 15/03/2002 (fls. 142 a 144) sustentando que o Sr. Edésio não era mais sócio da
empresa desde 09/2000 e não era segurado obrigatório.
Consta às fls. 157 que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do parcelamento do débito
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Consta que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002298/2010-54

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento. Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Contudo, esse não é o caso dos autos, já que a adesão ao parcelamento foi feita em
18/09/2000 e o lançamento foi realizado em 23/11/2001.
N ss s n d , “A opção do sujeito passivo pelo Programa de Recuperação Fiscal
– REFIS não interfere na atividade de lançamento a cargo da autoridade fiscal. Constatada, em
procedimento de ofício, a existência de valores não levados à consolidação de débitos do
Programa, aplicável é a lavratura de Auto de Infração, com o fim de formalização da exigência
d s bu s d v d s” (Ac dã no 203-10834).

2. Da obrigação acessória
A recorrente sustenta que o Sr. Edésio não era mais sócio da empresa desde
09/2000 e não era segurado obrigatório.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Paulo de Barros Carvalho, são deveres instrumentais ou formais2 e o
descumprimento da obrigação acessória torna-se antecedente de uma norma que tem por
consequente a aplicação de penalidade tributária (multa)3.
Conquanto sejam chamadas de acessórias, Leandro Paulsen adverte que têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais4.
A Lei no 8.212/91 traz nos §§ 2o e 3o do artigo 33 a obrigação da empresa exibir
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas naquela lei.
Caso o contribuinte não apresente ou apresente com deficiência a documentação
previamente exigida pela Fiscalização Tributária por meio de intimação, tem-se a violação à
obrigação acessória.
A mesma disposição está descrita nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99).

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 380.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 619.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002298/2010-54

Tratando-se de obrigação acessória, veiculada por lei e desvinculada da obrigação
principal, a infração subsiste ainda que as verbas pagas pela empresa não constituam base de
cálculo das contribuições previstas na Lei no 8.212/91.
Consta no Relatório Fiscal do processo de obrigação principal (Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito no 35.305.251-) que a base de cálculo do presente débito corresponde à
remuneração paga pela notificada ao sócio da empresa, Sr. Edésio Wippel, pelos serviços
prestados na função de Diretor Industrial, cujo valor foi arbitrado ao equivalente ao pró-labore
percebido pelos demais sócios relacionados em folha de pagamento. O débito refere-se ao
período 10/00 a 09/01.
b d nc s ã v d nc c b v n n d bu s
quando o contribuinte se recusar ou sonegar a apresentação de qualquer documento ou
informação.
Ou seja, u ã nd d d b n d d ã u d ela
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
Na mesma linha, o art. 235 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1991, informa que se, no exame da escrituração
contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da
receita ou do faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de
ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. (grifo nosso)
Constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na referida Lei.
A conclusão está em consonância com o entendimento do CARF:
(...)
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de
defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
(...) INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91
combinado com o art. 232 e art. 233, § único, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
(Acórdão no 2202-008.313, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, publicado em 26/05/2021)
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.845 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002298/2010-54

Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC, aplicado de forma subsidiária e supletiva ao processo
administrativo fiscal, e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 192
DF CARF MF
Original